Tribunal: STM
Processo: 7000815-16.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DO MPM DE APELAR EM SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A DEMONSTRAR A MATERIALIDADE DELITIVA E DAS EVIDENTES FALHAS NA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL ANTE A INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO – QUANTIDADE ÍNFIMA DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA TOMANDO POR BASE A PENA CONCRETA. PROVIMENTO. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O PRÓPRIO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR ESTABELECE AS POSSIBILIDADES RECURSAIS, BEM COMO AS PARTES LEGÍTIMAS PARA SUA INTERPOSIÇÃO, NÃO HAVENDO CONTROVÉRSIAS A RESPEITO DA RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DA REFERIDA NORMA PROCESSUAL, PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 (CRFB/88), NO QUE TANGE À LEGITIMIDADE DO MPM, NA QUALIDADE DE ÓRGÃO DE ACUSAÇÃO, PODER RECORRER CONTRA SENTENÇAS ABSOLUTÓRIAS. 2. NO CASO CONCRETO, NÃO HOUVE A ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, MAS MERO ERRO DE DIGITAÇÃO QUE NÃO COMPROMETEU A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA, POSTO QUE DESDE A APREENSÃO DO MATERIAL, ATÉ A CONFIRMAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE DROGA ILÍCITA, NÃO SE VERIFICOU QUAISQUER EVIDÊNCIAS DE QUE TENHA HAVIDO INTERFERÊNCIAS INTERNAS OU EXTERNAS A JUSTIFICAR A DESCONSIDERAÇÃO DA LISURA E LEGITIMIDADE DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELAS AUTORIDADES MILITARES OU TÉCNICAS-POLICIAIS QUE COMPROVASSEM A QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. 3. A CONDUTA DO APELADO SE SUBSUME, PERFEITAMENTE, AO TIPO PENAL DO ART. 290 DO CPM, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ COMO SER MANTIDA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA FUNDAMENTADA NA TESE DE QUE A MÍNIMA QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA VEGETAL EVIDENCIARIA A ABSOLUTA IMPROPRIEDADE DO OBJETO, PARA ENSEJAR QUALQUER LESÃO À SAÚDE PÚBLICA, AOS PRINCÍPIOS DE HIERARQUIA E DISCIPLINA E À EFICIÊNCIA DAS FORÇAS ARMADAS, REVELANDO, NO CASO DOS AUTOS, A OCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL. 4. A ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DA QUANTIDADE “ÍNFIMA” DE DROGA APREENDIDA COM O APELANTE NÃO TEM SUSTENTAÇÃO NESTE TRIBUNAL, TENDO EM VISTA QUE, INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE DE DROGA, A PRÁTICA DO CRIME DO ART. 290 DO CPM CARACTERIZA SITUAÇÃO POTENCIALMENTE GRAVE À SEGURANÇA ORGÂNICA DAS INSTITUIÇÕES MILITARES, COM REFLEXOS DANOSOS AO PREPARO E AO EMPREGO DOS EFETIVOS MILITARES, MACULANDO DE FORMA OBJETIVA A HIERARQUIA E A DISCIPLINA MILITARES, BASES CONSTITUCIONAIS E ESTRUTURANTES DAS FORÇAS ARMADAS, NOS TERMOS DO ART. 142 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 5. A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA FOI REFORMADA, SENDO FIXADA A PENA DO APELADO EM 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, CONTUDO, POR JÁ TER TRANSCORRIDO MAIS DE 2 (DOIS) ANOS DA DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ O SEU INGRESSO NO ÂMBITO DESTA CORTE, É MANDATÓRIO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E, POR CONSEQUÊNCIA, DEVE SER DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 123, INCISO IV, DO CPM. 6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/10/2023 A
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000815-16.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: PAULO HENRIQUE ALMEIDA LIMA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELAR EM FACE DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR MAIORIA,
DECIDIU DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTA
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA REFORMAR A SENTENÇA
RECORRIDA, CONDENAR O EX-SD PAULO HENRIQUE ALMEIDA LIMA À
PENA DE 1(UM) ANO DE RECLUSÃO E, EM ATENÇÃO AOS TERMOS DO ART.
13, INCISO XI, DO RISTM, POR MAIORIA, DECIDIU DECLARAR EXTINTA A
PUNIBILIDADE DO APELADO, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 123, INCISO IV,
C/C O ART. 125, "CAPUT", INCISO VI, AMBOS DO CPM. O MINISTRO JOSÉ
COÊLHO FERREIRA CONHECIA E NEGAVA PROVIMENTO AO APELO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, E MANTINHA A
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR)
E JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000815-16.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: PAULO HENRIQUE ALMEIDA LIMA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR
DE IMPOSSIBILIDADE DO MPM DE APELAR EM SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. AUSÊNCIA DE
PROVA HÁBIL A DEMONSTRAR A MATERIALIDADE
DELITIVA E DAS EVIDENTES FALHAS NA CADEIA DE
CUSTÓDIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL
ANTE A INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO –
QUANTIDADE ÍNFIMA DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE
PELA
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA TOMANDO POR BASE A PENA CONCRETA.
PROVIMENTO. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA.
1. O PRÓPRIO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR
ESTABELECE AS POSSIBILIDADES RECURSAIS, BEM COMO
AS PARTES LEGÍTIMAS PARA SUA INTERPOSIÇÃO, NÃO
HAVENDO CONTROVÉRSIAS A RESPEITO DA RECEPÇÃO
CONSTITUCIONAL DA REFERIDA NORMA PROCESSUAL,
PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL
DE
1988
(CRFB/88),
NO
QUE
TANGE
À
LEGITIMIDADE DO MPM, NA QUALIDADE DE ÓRGÃO DE
ACUSAÇÃO, PODER RECORRER CONTRA SENTENÇAS
ABSOLUTÓRIAS.
2. NO CASO CONCRETO, NÃO HOUVE A ALEGADA QUEBRA
DA CADEIA DE CUSTÓDIA, MAS MERO ERRO DE
DIGITAÇÃO QUE NÃO COMPROMETEU A PROVA DA
MATERIALIDADE
DELITIVA,
POSTO
QUE
DESDE
A
APREENSÃO DO MATERIAL, ATÉ A CONFIRMAÇÃO DE QUE
SE TRATAVA DE DROGA ILÍCITA, NÃO SE VERIFICOU
QUAISQUER
EVIDÊNCIAS
DE
QUE
TENHA
HAVIDO
INTERFERÊNCIAS INTERNAS OU EXTERNAS A JUSTIFICAR
7000815-16.2022.7.00.0000
40001356338 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A DESCONSIDERAÇÃO DA LISURA E LEGITIMIDADE DOS
PROCEDIMENTOS
ADOTADOS
PELAS
AUTORIDADES
MILITARES
OU
TÉCNICAS-POLICIAIS
QUE
COMPROVASSEM A QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
3.
A
CONDUTA
DO
APELADO
SE
SUBSUME,
PERFEITAMENTE, AO TIPO PENAL DO ART. 290 DO CPM,
RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ COMO SER MANTIDA A
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA FUNDAMENTADA NA TESE DE
QUE A MÍNIMA QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA VEGETAL
EVIDENCIARIA A ABSOLUTA IMPROPRIEDADE DO OBJETO,
PARA ENSEJAR QUALQUER LESÃO À SAÚDE PÚBLICA,
AOS PRINCÍPIOS DE HIERARQUIA E DISCIPLINA E À
EFICIÊNCIA DAS FORÇAS ARMADAS, REVELANDO, NO
CASO DOS AUTOS, A OCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL.
4. A ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DA
QUANTIDADE “ÍNFIMA” DE DROGA APREENDIDA COM O
APELANTE NÃO TEM SUSTENTAÇÃO NESTE TRIBUNAL,
TENDO EM VISTA QUE, INDEPENDENTEMENTE DA
QUANTIDADE DE DROGA, A PRÁTICA DO CRIME DO ART.
290 DO CPM CARACTERIZA SITUAÇÃO POTENCIALMENTE
GRAVE À SEGURANÇA ORGÂNICA DAS INSTITUIÇÕES
MILITARES, COM REFLEXOS DANOSOS AO PREPARO E AO
EMPREGO DOS EFETIVOS MILITARES, MACULANDO DE
FORMA OBJETIVA A HIERARQUIA E A DISCIPLINA
MILITARES, BASES CONSTITUCIONAIS E ESTRUTURANTES
DAS FORÇAS ARMADAS, NOS TERMOS DO ART. 142 DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
5. A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA FOI REFORMADA, SENDO
FIXADA A PENA DO APELADO EM 1 (UM) ANO DE
RECLUSÃO, CONTUDO, POR JÁ TER TRANSCORRIDO MAIS
DE 2 (DOIS) ANOS DA DATA DO RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA ATÉ O SEU INGRESSO NO ÂMBITO DESTA
CORTE,
É
MANDATÓRIO
O
RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
E,
POR
CONSEQUÊNCIA, DEVE SER DECLARADA A EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 123, INCISO IV, DO
CPM.
6.
RECURSO
CONHECIDO.
PRELIMINAR
REJEITADA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. PROVIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA.
7000815-16.2022.7.00.0000
40001356338 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar de impossibilidade de o Ministério Público apelar em face de sentença
absolutória e, no mérito, por unanimidade em conhecer e, por maioria em dar
provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida condenando o
Apelado à pena de 1 (um) ano de reclusão; e, em atenção aos termos do art. 13,
inciso XI, do RISTM, por maioria, em declarar extinta a punibilidade do Apelado,
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em conformidade com o art.
123, inciso IV, c/c o art. 125, "caput", inciso VI, ambos do CPM.
Brasília, 23 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, em
desfavor do Sd EV PAULO HENRIQUE ALMEIDA LIMA, objetivando a reforma
da Sentença do CPJEX/ 12ª CJM, que, por unanimidade, absolveu o Apelado da
imputação prevista no art. 290, caput, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea
“b”, do CPPM.
Narra a exordial acusatória que, em 11/8/2020, nas dependências do 7º
Batalhão de Polícia do Exército, ao término do expediente, o 1º Ten GIAROLA
(Oficial de Dia) decidiu realizar revista aleatória em alguns militares das
Companhias do Batalhão, quando encontrou maconha em um dos bolsos da mochila
do Apelado (Evento 1, APM 7000216-76.2020.7.12.0012), in verbis:
"Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante que, em 11 de agosto de 2020, nas
dependências do 7º Batalhão de Polícia do Exército, o Sd EV PAULO HENRIQUE
ALMEIDA LIMA, transportou substância entorpecente sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo restou apurado, no
dia do flagrante, por volta das 16hl5, ao término do expediente, o 1º Ten GIAROLA
(Oficial de Dia) decidiu realizar a revista aleatória de alguns militares das
Companhias do Batalhão. Após terminar a revista em 3 militares da Companhia de
Escolta e Guarda, o Oficial escolheu aleatoriamente três militares da Companhia de
Comando e Serviço para revistar - sendo ALMEIDA um deles. Ao realizar a revista
nos pertences de ALMEIDA, o Oficial encontrou uma substância suspeita em um
dos bolsos da mochila - fato este presenciado pelo 3 o Sgt TAVARES (Adjunto do
Oficial de Dia) e pelo 3 o Sgt MARLISON. Neste momento, o Oficial indagou ao seu
Adjunto se aquela substância poderia ser maconha. Quando o Oficial passou a
mochila para o seu Adjunto, ALMEIDA – já aparentando visível nervosismo - tentou
7000815-16.2022.7.00.0000
40001356338 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pegá-la, colocando a mão dentro da mesma e tentando retirar a substância
encontrada - ocasião em que conseguiu apanhar uma pequena quantidade da
substância e a jogou na grama. Ato contínuo, o 1º Ten GIAROLA acionou o Ten
AMARAL - Chefe do Pelotão de Investigação Criminal -, o qual efetuou a coleta da
substância. Em seguida, o Oficial de Dia acionou o Maj MÁRCIO (chefe da Seção
de Inteligência do Batalhão), o qual, por sua vez, acionou o cinófilo de dia para que
trouxesse dois cães farejadores a fim de detectar indícios de substância
entorpecente. Chegando ao local, os cães sinalizaram a presença de droga. Diante
de tais circunstâncias, providenciou-se a imediata apreensão do material (Evento
01, fl. 18) e a realização de exame preliminar, o qual confirmou que a substância
apreendida era maconha (Evento 01, fl. 31). Em seguida, o material foi
encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal em Rondônia e foi
submetido ao Perito Criminal para a feitura do competente laudo pericial. De
acordo com o Laudo Pericial n° 698/2020 - SETEC/SR/PF/AM, a substância
apreendida apresentava a massa líquida de 0,28g (vinte e oito centigramas) e obteve
resultado definitivamente positivo para maconha (Evento 21). A propósito, vale
registrar que o vegetal Cannabis Sativa Linneu, vulgarmente conhecida como
maconha, contém o princípio ativo Delta-9-THC, substância psicotrópica e
entorpecente, sendo de uso proibido e capaz de causar dependência física e
psíquica. Assim agindo, o Sd EV PAULO HENRIQUE ALMEIDA LIMA, livre e
conscientemente, transportou substância entorpecente de uso proibido, capaz de
causar dependência física e psíquica, em lugar sujeito à administração militar.”
Serviu de base à Denúncia o APF nº 7000171-72.2020.7.12.0012 (APF,
Evento 1, fls. 4/6), contendo os seguintes documentos:
- Laudo Preliminar de Constatação nº 29/2020 (APF, Evento 1, fls.
31/37);
- Laudo Pericial nº 698/2020 (APF, Evento 21, Doc. 2);
- Termo de Apreensão (APF, Evento 1, fls. 18/19); e
- Ofício de remessa de substância apreendida para fins de realização de
exame preliminar, datado de 11/8/2020, do Comando do 7º Batalhão de Polícia do
Exército, encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Manaus/AM, onde consta
o recebimento naquele órgão na mesma data (APF Evento 1, fl. 17; 27).
Em 09/10/2020, a Denúncia foi oferecida em desfavor de PAULO
HENRIQUE ALMEIDA LIMA (APF, Evento 24).
Em 17/10/2020, a Denúncia foi recebida (APF, Evento 26).
Em 25/11/2020, o acusado foi citado, tendo optado por ser assistido
pela Defensoria Pública da União (DPU) (APM, Evento 7).
7000815-16.2022.7.00.0000
40001356338 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM arrolou 3 (três) testemunhas: 1° Ten JULIO VITOR
GIAROLA; 3º Sgt FRANCISCO ISMAEL DE MELO TAVARES e 3º Sgt
MARLISON COSTA DE SOUSA (APM, Evento 75).
A Defesa também arrolou 3 (três) testemunhas: RAIMUNDA
CERELINA CASTRO ALMEIDA; ADRIANA CASTRO ALMEIDA e PAULO
HENRIQUE ABREU DO CARMO (APM, Eventos 79 e 97).
O réu foi regularmente interrogado (APM, Evento 97, Docs. 4 e 5).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a DPU nada requereram
(APM, Eventos 98 e 101).
Na fase do art. 428 do CPPM, o MPM requereu a condenação do réu
nos termos da Denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu que fosse oportunizado ao
réu o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), suscitou a preliminar de nulidade do
feito por violação do devido processo legal e, no mérito, pugnou pela manutenção da
absolvição (Eventos 108 e 111).
Na Sessão de Julgamento de 27/8/2022, o MPM deixou de oferecer o
ANPP, por considerá-lo inaplicável no âmbito da Justiça Militar da União, e o CPJ,
por unanimidade, absolveu o réu PAULO HENRIQUE ALMEIDA LIMA, nos
termos relatados (APM, Evento 155).
Em 27/8/2022, a Sentença foi disponibilizada, sendo as partes
regularmente intimadas, da referida decisão, em 29/8/2022 (APM, Eventos 158 e
159).
Em 12/9/2022, o MPM recorreu, tempestivamente, pugnando pela
reforma da sentença para condenar o Apelado, nos termos da denúncia, sustentando:
1) impossibilidade de se considerar, no caso concreto, a hipótese de
crime impossível, tomando por base a pouca quantidade de entorpecente, o que
poderia ser usado, tão somente, por ocasião da fixação da pena, mas nunca para
justificar a atipicidade da conduta que atingiria gravemente os bens jurídicos de
relevo para vida militar. Desse modo, deveria a mesma ser analisada sob o prisma da
preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina.
2) ressaltou que a sentença teve por fundamento o Laudo Preliminar
de Constatação e não o Laudo Definitivo que avaliou a massa líquida dispondo de
0,28g, o que não consiste em meros resquícios, além de não ter sido comprovado,
em nenhum momento, que a quantidade de droga era insuficiente para entorpecer o
militar.
7000815-16.2022.7.00.0000
40001356338 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A DPU, em contrarrazões, sustenta que a sentença recorrida analisou o
fato de forma correta e coerente com a prova dos autos, requerendo que a Apelação
não seja conhecida e, no mérito, que seja desprovida, mantendo-se a absolvição do
Apelado com base no art. 439, alínea “b”, do CPPM.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pela
Subprocuradora-Geral Drª MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, manifesta-se
pelo conhecimento e provimento da Apelação para reformar a r. Sentença recorrida e
condenar PAULO HENRIQUE ALMEIDA LIMA, pela prática do crime do art. 290
do CPM.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Antes de adentrar ao mérito do recurso, merece ser considerada a
preliminar de ilegitimidade do MPM para recorrer contra decisões absolutórias.
PRELIMINAR
DA IMPOSSIBILIDADE DO MPM APELAR EM FACE DE
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
A DPU, em contrarrazões, afirma que o recurso do Ministério Público
Militar não pode ser conhecido, sob o argumento de que o MPM não teria a
legitimidade para apelar em face da absolvição do réu.
Obviamente, não há como prosperar a tese preliminar apresentada pela
DPU por total ausência de amparo legal.
O próprio Código de Processo Penal Militar estabelece as
possibilidades recursais, bem como as partes legítimas para sua interposição, não
havendo controvérsias a respeito da recepção constitucional da referida norma
processual pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88),
no que tange à legitimidade do MPM, na qualidade de órgão de acusação, poder
recorrer contra sentenças absolutórias:
"Art. 510. Das decisões do Conselho de Justiça ou do auditor poderão as partes
interpor os seguintes recursos:
a) recurso em sentido estrito;
7000815-16.2022.7.00.0000
40001356338 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) apelação.
Art. 511. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo réu, seu
procurador, ou defensor.
Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver
interesse na reforma ou modificação da decisão.
Art. 512. O Ministério Público não poderá desistir do recurso que haja interposto.
não procede por total incoerência com a legislação pertinente.” (Grifo nosso).
O MPM é parte da relação jurídica processual[
1] estabelecida, titular da
ação penal militar e legitimada para recorrer contra todas as decisões que
pressuponha a existência de um prejuízo à defesa do interesse público. No caso
concreto, o MPM, enquanto dominus litis, não concorda com a decisão que absolveu
o Apelado, razão pela qual, nos termos da lei, recorre contra essa decisão.
Nesse sentido, o Parecer da PGJM reforça a legitimidade do MPM, no
sistema acusatório erigido pela CRFB/88:
"Os papéis do Judiciário e do Ministério Público estão bem definidos na
Constituição e na Legislação infraconstitucional e não se confundem. Pois, como
consabido, o sistema acusatório, adotado em nosso país, caracteriza-se pela nítida
separação das funções de acusar, julgar e defender, exercidas, respectivamente, pelo
Ministério Público, pelo Judiciário e pela Defesa. Não há como se equiparar as
funções do Ministério Público e do Judiciário. São distintas e independentes. O
primeiro atua como parte, no exercício da ação penal. Ou como custos legis nas
situações previstas em lei. E o segundo tem a função de julgar de forma imparcial,
podendo apreciar as provas de acordo com sua livre e fundamentada convicção. Se
insatisfeitas com a decisão, as partes podem usar do direito de recorrer a instância
superior, com o objetivo de modificar a decisão com que não concordam."
O Plenário desta Corte, em mais de uma oportunidade, manifestou-se
sobre a total improcedência sobre a tese de ilegitimidade do MPM para recorrer
contra sentenças absolutórias suscitadas pela DPU, in verbis:
“APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ARTS. 315 E 311, AMBOS DO
CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DEFENSIVA DE
ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA RECORRER
EM FACE DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CURSO TÉCNICO EM PROCESSO
SELETIVO PARA SARGENTO TÉCNICO TEMPORÁRIO. DESNECESSIDADE DE
LAUDO
PERICIAL.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVA
COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. PROVIMENTO
DO RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
7000815-16.2022.7.00.0000
40001356338 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I - A Constituição Federal atribui ao Ministério Público a função institucional de
promover a ação penal pública, na forma da lei. Tal atribuição não se limita ao
oferecimento da denúncia, por parte do citado Órgão, implicando, também, a
busca dos instrumentos necessários (inclusive o direito de recorrer) para a justa
aplicação da lei penal, contra aqueles que deixarem de observá-la.
II - Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
III - A conduta atribuída ao Apelado amolda-se ao delito de uso de documento falso,
tipificado no art. 315 do CPM, em razão de haver apresentado certificado
inverídico de conclusão de curso técnico em administração, a fim de participar de
processo seletivo para a vaga de Sargento Técnico Temporário, promovido pelo
Exército Brasileiro.
IV - Restou comprovado nos autos que o certificado de conclusão de curso
apresentado pelo Acusado não foi emitido pelo estabelecimento de ensino nele
indicado, evidenciando a criação de um documento equiparado a público, com o
condão de atentar contra a Administração castrense e o serviço militar.
V - No delito de falso, havendo inequívoca certeza da falsidade, a prova pericial
pode ser suprida por outros meios idôneos admitidos no ordenamento jurídico, tais
como o exame de corpo de delito indireto e a prova testemunhal.
VI - Não há que se falar em aplicação do princípio da bagatela imprópria, como
suscita a Defesa Pública, diante da relevância penal da conduta perpetrada pelo
Réu, sendo patente, na hipótese, a necessidade da intervenção penal.
VII - Apelo ministerial provido. Decisão por maioria.”
(Apelação nº 7000237-19.2023.7.00.0000/AM, Relator: MINISTRO Gen Ex
LOURIVAL CARVALHO SILVA, julgada em 21/8/2023 e publicada em 5/9/2023)
(Grifos nossos.)
Ante o posto, rejeito a preliminar apresentada por total ausência de
amparo legal.
DO MÉRITO
DA AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A DEMONSTRAR A
MATERIALIDADE DELITIVA E DAS EVIDENTES FALHAS NA CADEIA
DE CUSTÓDIA.
A Defesa levanta dúvidas quanto à quantidade de entorpecente
apreendido, afirmando que há discrepância quanto aos valores constantes dos autos.
Alega que o Laudo Pericial nº 29/2020-PIC/7º Batalhão de Polícia do
Exército (Evento 1, Doc. 1, fls. 31 a 37) traz relevante informação para o caso, já
que, ao pesar o invólucro que foi entregue com a substância suspeita, foi constatado
o peso total de 3,842 g, baseando-se na imagem 4 do mencionado laudo.
7000815-16.2022.7.00.0000
40001356338 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Continua afirmando que, subtraindo o peso do invólucro vazio (3,814
g), a substância dentro do invólucro tem o peso de 0,028 g antes da realização do
teste, embora na Denúncia e nas Alegações Escritas das partes conste que a
quantidade de substância entorpecente encontrada na mochila do acusado era de 0,28
g. Da análise do aludido Laudo Pericial nº 29/2020, verifica-se que, na verdade,
tratava-se de 0,028 g.
Obviamente, é cristalino que estamos diante de um mero erro de
digitação que em nada afasta o tipo penal da conduta praticada pelo Apelante.
É importante frisar que o então militar, no momento do flagrante,
inclusive, retirou da mochila o material entorpecente lançando-o na grama ao seu
redor, na tentativa de escamotear o crime, mas mesmo assim foi possível apreender
parte da droga e acondicioná-la para que fosse encaminhada para fim de elaboração
do competente Laudo Pericial.
Entendo que no caso concreto não houve a quebra da cadeia de
custódia.
Segundo RENATO BRASILEIRO[
2] , a cadeia de custódia seria “a
documentação formal de um procedimento destinado a manter e documentar a
história cronológica de uma evidência, evitando-se, assim, eventuais interferências
internas e externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade
probatória”.
No caso concreto, não vislumbro a alegada quebra da cadeia de
custódia, mas um mero erro de digitação que não compromete a prova da
materialidade delitiva, posto que desde a apreensão do material, até a confirmação
de que se tratava de droga ilícita, não se verificou quaisquer evidências de que tenha
havido interferências internas ou externas a justificar a desconsideração da lisura e
legitimidade dos procedimentos adotados pelas autoridades militares ou técnicas-
policiais que justifiquem a suposta quebra da cadeia de custódia.
O Laudo de Constatação de Natureza e Quantidade de Droga
(Preliminar) nº 29/2020, de 11/8/2020, emitido pelo 7º Batalhão de Polícia do
Exército assim concluiu:
“Ao pesar o invólucro que foi entregue com a substância suspeita foi constatado o
peso total de 3,842 g, conforme imagem 04 deste laudo. Subtraindo o peso do
invólucro vazio (3,814 g), a substância dentro do invólucro tem o peso de 0,028 g
antes da realização do teste."

7000815-16.2022.7.00.0000
40001356338 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Laudo de Perícia Criminal Federal nº 698/2020-SETEC/SR/PF/AM,
datado de 24/8/2001, emitido pelo Serviço Público Federal MJSP/Polícia
Federal/Superintendência Regional no Estado do Amazonas/Setor Técnico-
Científico, quanto ao material apresentado, assim afirmou:
“A massa líquida do material apresentado para exame foi estimada em
aproximadamente 0,28 g (vinte e oito centigramas)” (Grifo do original)

Obviamente, estamos diante de um mero erro material, passível de ser
claramente verificado a partir dos laudos periciais acostados aos autos.
DO CRIME IMPOSSÍVEL ANTE A INEFICÁCIA ABSOLUTA
DO MEIO EMPREGADO – QUANTIDADE ÍNFIMA DA DROGA
Extrai-se da peça inaugural que o 1º Ten Giarola escolheu, de forma
espontânea, (3) três militares da Companhia de Comando e Serviço para uma revista
aleatória, sendo o Sd ALMEIDA um deles. Ao realizar a revista nos pertences do
militar, o Oficial encontrou uma substância suspeita em um dos bolsos da mochila,
fato presenciado pelo 3º Sgt TAVARES (Adjunto do Oficial de Dia) e pelo 3º Sgt
MARLISON.
Em ato contínuo, quando o Oficial passou a mochila para o seu
Adjunto, o Sd ALMEIDA, visivelmente nervoso, tentou retomá-la com o intuito de
retirar a substância encontrada em sua mochila pessoal, ocasião em que conseguiu
apanhar uma pequena quantidade da substância e jogá-la na grama.
O 1º Ten GIAROLA acionou o Ten AMARAL, Chefe do Pelotão de
Investigação Criminal, que efetuou a coleta da substância. Em seguida, o Oficial de
Dia entrou em contato com o Maj MÁRCIO (Chefe da Seção de Inteligência do
Batalhão), que acionou o cinófilo de dia para que trouxesse dois cães farejadores, a
fim de detectar indícios de substância entorpecente. Chegando ao local, os cães
sinalizaram a presença de droga.
Após a devida instrução dos autos, o Conselho Permanente de Justiça
para o Exército decidiu, por unanimidade, absolver o acusado nos termos do art. 439,
alínea “b”, do CPPM.
Naquela oportunidade, o Juízo da 12ª CJM entendeu tratar-se de
hipótese de crime impossível, razão pela qual absolveu o réu, na forma do art. 439,
b, do CPPM, in verbis:
7000815-16.2022.7.00.0000
40001356338 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Embora na Denúncia e nas Alegações Escritas das partes conste que a
quantidade de substância entorpecente encontrada na mochila do acusado era de
0,28 g, da atenta análise do aludido Laudo Pericial Nr 29/2020, verifica-se que, na
verdade, se tratava de 0,028 g.
(...)
Muito apropriado transcrever aqui trecho do artigo intitulado "Não confunda o
crime impossível com o princípio da insignificância no crime militar de posse para
consumo próprio de substância entorpecente", de autoria do Promotor de Justiça
Militar e Professor de Direito Penal Militar e Direito Processual Penal Militar
Cícero Robson Coimbra Neves, comentando a jurisprudência do STM:
Entretanto, essa visão corrente não impede que, em casos específicos em que a
quantidade apreendida seja extremamente reduzida, sem a possibilidade de
consumo ou de gerar o efeito entorpecente, seja reconhecido o crime impossível
pela absoluta ineficácia do meio.
Dispõe o art. 32 do CPM:
Crime impossível
Art. 32. Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é
aplicável.
Não se deve confundir, em outras palavras, a inaplicabilidade do princípio da
insignificância com a apreensão de quantidade tão ínfima de substância que torne o
crime impossível. Se a quantidade de droga apreendida for insuficiente para o
consumo e, consequentemente, ser absolutamente impossível entorpecer alguém,
haverá hipótese do art. 32 do Código Penal Militar, que nada guarda, senão de
maneira indireta, com a quantidade de droga apreendida.
(...)
Frise-se, é preciso a ABSOLUTA ineficácia do meio, ou seja, que a substância
apreendida, em nenhuma hipótese, possa ser utilizada por sua ínfima quantidade.
Quando possível a utilização, ainda que em quantidade pequena – o que se verifica
ocorrer na maioria dos casos na prática da Justiça Militar da União –, afasta-se o
crime impossível (STM, Apelação n. 7000028-55.2020.7.00.0000, rel. Min. Carlos
Vuyk de Aquino, j. 25 a 28/05/2020) e, claro, também, como exaustivamente
indicado, a insignificância.
Coerente então reconhecer a conduta do réu como crime impossível, em
consonância, inclusive, com decisão do Supremo Tribunal Federal em caso similar:
Conforme a doutrina dominante, o fato, para ser considerado crime, precisa ser
TÍPICO, ILÍCITO e CULPÁVEL. A hipótese dos autos revela que a ínfima
quantidade de substância entorpecente apreendida demonstra a ocorrência de crime
impossível previsto do art. 32 do CPM, ficando afastada de plano a tipicidade
material da conduta. Sendo assim, não estando caracterizada a prática de conduta
delituosa, a absolvição do réu é medida que se impõe. Diante de todo o exposto, o
7000815-16.2022.7.00.0000
40001356338 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade, julgou
improcedente a pretensão punitiva contida na denúncia para ABSOLVER o réu
PAULO HENRIQUE ALMEIDA LIMA da imputação prevista no art. 290, caput, do
Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM."
Em que pese a judiciosa fundamentação da sentença recorrida, entendo
que a conduta do Apelado se subsome, perfeitamente, ao tipo penal do art. 290 do
CPM, razão pela qual não há como ser mantida a sentença absolutória
fundamentada na tese de que a mínima quantidade da substância vegetal evidenciaria
a absoluta impropriedade do objeto, para ensejar qualquer lesão à saúde pública, aos
princípios de hierarquia e disciplina e à eficiência das Forças Armadas, revelando,
no caso dos autos, a ocorrência de crime impossível.
A alegada atipicidade da conduta em razão da quantidade “ínfima” de
droga apreendida com o Apelante não tem sustentação neste Tribunal Superior, tendo
em vista que, independentemente da quantidade de droga, a prática do crime do art.
290 do CPM caracteriza situação potencialmente grave à segurança orgânica das
Instituições Militares, com reflexos danosos ao preparo e ao emprego dos efetivos
militares, maculando de forma objetiva a Hierarquia e a Disciplina militares, bases
constitucionais e estruturantes das Forças Armadas, nos termos do art. 142 da
Constituição da República.
Nesse sentido, é o entendimento desta Corte Castrense, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO.
DEFESA.
ENTORPECENTES.
CRIME
MILITAR
IMPRÓPRIO, DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA E LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. ESPECIALIDADE
DA LEGISLAÇÃO MILITAR. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. O delito de
tráfico, posse ou uso de entorpecente, descrito no art. 290 do CPM, é crime militar
impróprio, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual basta para a
configuração a presunção do perigo para a reprimenda, não havendo a necessidade
de se materializar o dano contra a incolumidade pública. Ocorre a efetiva lesão ao
bem jurídico tutelado pela norma do art. 290 do CPM o uso de substância
entorpecente por militares em serviço, mesmo em pequenas quantidades, uma vez
que prejudica e compromete a segurança pessoal, a dos companheiros de caserna
e a das instalações militares, as quais são voltadas, entre outros fins, para a
garantia da ordem social e da soberania do Estado democrático. A presença de
militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a eficiência, os
valores e os princípios basilares das Forças Armadas, razão pela qual prevalece
nesta Justiça Militar o princípio da especialidade, o que torna a aplicação da Lei nº
11.343/06 impossibilitada, inexistindo violação aos Princípio da Insignificância.
Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000220-22.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON
SAMPAIO
BENZI.
Data
de
Julgamento:
18/06/2019,
Data
de
Publicação:28/06/2019) (Grifo nosso.)
7000815-16.2022.7.00.0000
40001356338 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Seguindo a mesma orientação, em recente decisão, datada de
2/3/2023, o Ministro KASSIO NUNES MARQUES, ao relatar o HC-22533,
posicionou-se sobre a impossibilidade de considerar irrelevante, sob a perspectiva da
responsabilidade penal militar, a quantidade de droga para fim de caracterizar o
crime do art. 290 do CPM:
“(...) não assistir razão à parte impetrante.
É que, o delito de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito
similar (CPM, art. 290), ainda que pequena a quantidade de entorpecente, não
configura conduta irrelevante passível de caracterizar crime impossível ou de
aplicação do princípio da insignificância:
HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL.
PROCESSO
PENAL
MILITAR.
INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. POSSE DE
DROGA
EM
RECINTO
MILITAR.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADES
DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO RITO PREVISTO NA LEI N. 11.719/2008 E
DO NÃO RECONHECIMENTO DO CRIME IMPOSSÍVEL: AUSÊNCIA DE
PLAUSIBILIDADE
JURÍDICA
E
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO.
PRECEDENTES.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA: INAPLICABILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.
(...)
3. Não há que se falar em crime impossível, pois, para isso, deve restar constatada
a absoluta impropriedade do meio empregado para a prática delitiva ou do objeto
material do delito, sendo necessário que o bem jurídico protegido pela norma
penal não sofra qualquer risco, em razão da total inidoneidade do meio ou do
próprio objeto.
4. A posse, por militar, de substância entorpecente, independentemente da
quantidade e do tipo, em lugar sujeito à administração castrense (art. 290, caput,
do Código Penal Militar), não autoriza a aplicação do princípio da
insignificância.
5. Habeas corpus denegado.
(HC 116.060, ministra Cármen Lúcia grifei)” (Grifo nosso)
Ainda, o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que
o princípio da especialidade impossibilita a incidência do art. 28 da Lei 11.343/06
em caso do crime militar de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de
efeito similar previsto no art. 290 do CPM, ainda que para uso próprio. Ilustram
esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 91.767, ministra Cármen Lúcia; HC
123.190, ministra Rosa Weber; HC 155.940 AgR, ministro Luiz Fux; HC 158.077
AgR, ministro Roberto Barroso; HC 163.581 AgR, ministro Alexandre de Moraes.
Desse modo, inexiste ilegalidade passível de correção na presente via.
3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.” (Grifo do original).
7000815-16.2022.7.00.0000
40001356338 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria do crime e na ausência
de quaisquer excludentes de culpabilidade e de ilicitude, é de ser reformada a
Sentença absolutória, para condenar o Réu pela prática do crime previsto no art. 290
do CPM.
Razões expostas, passo à individualização da pena:
1ª Fase:
- Considerando as circunstâncias judiciais expressas no art. 69 do CPM
serem favoráveis ao Acusado, fixo a pena-base no mínimo legal, estabelecido no art.
290 do CPM, de 1 (um) ano de reclusão.
2ª Fase:
- Na análise das circunstâncias agravantes e atenuantes, embora o Réu
contasse com menos de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime, deixo de
atenuar a reprimenda, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal, nos
termos do art. 73 do CPM. Mantendo a pena intermediária em 1 (ano) de reclusão.
3ª Fase:
- Considerando que não há incidência de causa especial de aumento ou
de diminuição, torno a pena definitiva em 1 (ano) de reclusão.
Fixo o regime inicial aberto para o eventual cumprimento da pena,
na forma do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal comum c/c o art. 110 da Lei nº
7.210/1984, aplicado aqui subsidiariamente, com base no artigo 3º, alínea "a", do
CPPM, com o direito de recorrer em liberdade.
Concedo ao Apelado, por questão de política criminal, a suspensão
condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do CPM c/c
o art. 606 e com o art. 608, § 2º, do CPPM, mediante as condições previstas no art.
626 do mesmo Código, excetuada a da alínea “a”, além do comparecimento
trimestral na sede do Juízo da Execução ou de outro que lhe for designado,
assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade.
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA TOMANDO POR BASE A PENA CONCRETA
De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante, o crime foi cometido
em 11/8/2020; a denúncia foi oferecida em 9/10/2020 e recebida em 17/10/2020
(APM, Evento 1, Docs. 1 e 2).
7000815-16.2022.7.00.0000
40001356338 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Levando em consideração a pena concreta fixada por este Relator de 1
(um) ano de reclusão, o prazo prescricional da pretensão punitiva estatal seria de 4
(quatro) anos, em consonância com o disposto no art. 125, caput, inciso VI, do CPM,
in litteris:
“Prescrição da ação penal
Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º dêste artigo, regula-se
pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...)
VI - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não
excede a dois;”

Todavia, o Apelado, PAULO HENRIQUE ALMEIDA LIMA, nascido
em 16/11/2000, era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, impondo-se,
portanto, a aplicação da redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do
art. 129 do CPM, in verbis:
“Redução
Art. 129. São reduzidos de metade os prazos da prescrição, quando o criminoso era,
ao tempo do crime, menor de vinte e um anos ou maior de setenta.”

Verifica-se já transcorrido mais de 2 (dois) anos da data do
recebimento, 17/10/2020, até o seu ingresso no âmbito desta Corte, sendo,
mandatório o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, por
consequência, declarada a extinção da punibilidade, nos termos do art. 123, inciso
IV, do CPM.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o presente recurso; de
rejeitar a preliminar de impossibilidade de o Ministério Público apelar em face de
sentença absolutória e de dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público Militar, para reformar a sentença recorrida, condenar o ex-Sd
PAULO HENRIQUE ALMEIDA LIMA à pena de 1(um) ano de reclusão; e, em
atenção aos termos do art. 13, inciso XI, do RISTM, declarar extinta a
punibilidade do Apelado, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
em conformidade com o art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, caput, inciso VI, ambos
do CPM.

7000815-16.2022.7.00.0000
40001356338 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356338v6 e
do código CRC ff690d1f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 23/11/2023, às 16:39:41
1. Carvalho, Alexandre Reis de / Costa, Amauri da Fonseca, Direito processual penal militar, Gen - Método
Essencial. coordenação Renee de Ó Souza, Rio de Janeiro. 2022. 2 ed. rev., atual.e reform. pp. 313-314.
2. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 5ªEd – Salvador: Ed. JusPodium,
2019. p. 625,626.
7000815-16.2022.7.00.0000
40001356338 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000815-16.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: PAULO HENRIQUE ALMEIDA LIMA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, pela
rejeição da preliminar de impossibilidade de o Ministério Público Militar apelar em
face de Sentença absolutória. No mérito, acompanhando a maioria dos Ministros
desta Corte, votei para dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público Militar para reformar a Sentença recorrida e condenar o ex-Sd
PAULO HENRIQUE ALMEIDA LIMA à pena de 1(um) ano de reclusão. Ao final,
em atenção aos termos do art. 13, inciso XI, do RISTM, também acompanhando a
maioria, votei para declarar extinta a punibilidade do Apelado, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva, em conformidade com o art. 123, inciso IV, c/c o
art. 125, "caput", inciso VI, ambos do CPM, nos termos do Voto proferido pelo
Relator Ministro Alt Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 12ª CJM, de 27 de agosto de 2022, que, por unanimidade, absolveu o ex-
Soldado PAULO HENRIQUE ALMEIDA LIMA do crime previsto no art.
290, caput, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM.
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União, preliminarmente,
suscitou o não conhecimento do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério
Público Militar, sob o argumento de que, após a promulgação da Emenda
Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, seria inconstitucional a previsão
legal que autoriza o Ministério Público a apelar de Sentença a fim de reformá-la para
condenar o Réu ou agravar-lhe a condenação já imposta.
O CPPM prevê as seguintes hipóteses de cabimento de recurso para o
caso em exame, vejamos:
Art. 510. Das decisões do Conselho de Justiça ou do auditor poderão as partes
interpor os seguintes recursos:
a) recurso em sentido estrito;
b) apelação.”
7000815-16.2022.7.00.0000
40001356185 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Art. 526. Cabe apelação:
a) da sentença definitiva de condenação ou de absolvição;
b) de sentença definitiva ou com força de definitiva, nos casos não previstos no
capítulo anterior.
Inicialmente, não há que se falar em inconstitucionalidade em seu
termo técnico, uma vez que os referidos dispositivos são anteriores à Constituição
Federal de 1988 e o juízo que deve ser realizado é o de compatibilidade com a atual
disciplina constitucional, a fim de se aferir a recepção ou a revogação (não recepção)
da norma.
Sabe-se que os Códigos Penal Militar e Processual Penal Militar
foram quase totalmente recepcionados pela Constituição Federal e encontram-se em
plena vigência, sendo, em essência, materialmente com ela compatíveis.
E, quanto aos mencionados dispositivos processuais, vê-se que estão
em pleno vigor e sendo aplicados há mais de trinta anos após a promulgação da
Constituição Federal de 1988, não havendo dúvida quanto à sua recepção, nem após
a promulgação da Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004.
Assim, é inconcebível que, em tese, preenchidos os pressupostos de
admissibilidade, não se assegure à parte sucumbente a aplicação do Princípio do
Duplo Grau de Jurisdição, previsto no art. 510 do CPPM, ainda que seja em desfavor
do Réu.
Não se pode esquecer, também, que a legislação processual penal
militar é distinta da legislação comum em muitos aspectos em razão dos pilares
constitucionais da hierarquia e da disciplina. Porém, no que tange à previsão
recursal, sequer difere do Processo Penal comum, que também não faz qualquer
acepção à parte recorrente. Vejamos, in verbis:
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias
I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz
singular;
II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular
nos casos não previstos no Capítulo anterior;
Logo, conforme se verifica, da mesma forma prevista no Código de
Processo Penal Militar, caberá Apelação das sentenças definitivas, seja de
condenação, seja de absolvição, também na Justiça comum.
7000815-16.2022.7.00.0000
40001356185 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Certo é que um recurso previsto na lei só pode ser restringido por outra
lei e não suprimido pelo entendimento das partes.
Ora, como sabido, não se pode suprimir espécie recursal explícita na
lei, competindo privativamente à União, por meio do Congresso Nacional, legislar
sobre direito processual, nos termos do art. 22 da Constituição Federal.
Assim, não parece razoável concluir, a partir de uma interpretação
literal dos arts. 510 e 526 do Código de Processo Penal Militar, que o MPM não teria
legitimidade para interpor Recurso de Apelação contra a Sentença absolutória.
Com efeito, a paridade de armas entre os sujeitos processuais é reflexo
do Princípio Constitucional da Igualdade, que deve ser observado tanto pelo
Juízo quanto pelo legislador.
Atente-se, ainda, que não se admite ao intérprete a atuação como
legislador positivo, a fim de modificar a finalidade da norma à sua conveniência.
Na presente espécie, diversamente, cuida-se de legítimo exercício do
direito de recorrer, legalmente previsto e que - repita-se – não pode ser frustrado.
E não há como negar que a intervenção penal é medida de proteção de
bens jurídicos, de modo que a previsão de um recurso a fim de perseguir a escorreita
persecução penal também está em prol da sociedade.
Portanto, o Ministério Público Militar é parte legítima para interpor
recurso de Apelação pro societate, respeitando a paridade de armas entre os
litigantes, nos termos do art. 510 do CPPM.
Nesse sentido, consolidado é o posicionamento da Corte, conforme
demonstra o seguinte julgado, in litteris:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO.
RECURSO
DA
ACUSAÇÃO
PARA
O
AGRAVAMENTO DA PENA. ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
COMUM. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. APELO DEFENSIVO. DESACATO. ART. 299 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
DOLO
ESPECÍFICO.
ESTADO
DE
CÓLERA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
DA
MATERIALIDADE.
TESTEMUNHOS CONTRADITÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. ATENUANTE DA ALÍNEA
‘C’ DO INCISO III DO ARTIGO 72 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO
INCIDÊNCIA. ENUNCIADO Nº 231 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
7000815-16.2022.7.00.0000
40001356185 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

UNANIMIDADE. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. AMEAÇA. ART.
223 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRINCÍPIO
IN
DUBIO
PRO
REO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. ART. 177 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. REFORMA DA
SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. Ao
contrário da pretensão defensiva dando conta de que o processo penal só pode ser
concebido como instrumento de salvaguarda da liberdade, isso, em absoluto,
condiciona ao entendimento segundo o qual seria inconstitucional a possibilidade
de recurso ministerial tendente à reforma de uma sentença absolutória, ou mesmo
do agravamento de uma pena. Nesses termos, considerando a dicção do art. 526
do Código de Processo Penal Militar, de redação semelhante à do art. 593 do CPP
comum, segundo o qual caberá o Recurso de Apelação da Sentença definitiva de
condenação ou de absolvição, bem como a redação do art. 510 do referido Códex
processual, no sentido de que, das decisões do Conselho de Justiça ou do auditor
poderão as partes interpor recurso de Apelação. Os referidos dispositivos
infraconstitucionais foram recepcionados pela ordem constitucional vigente,
mormente no que diz respeito à concretude do jus puniendi do Estado, na forma
do inciso I do artigo 129 da Constituição Federal, que confere ao Órgão
ministerial a primazia da promoção da ação penal pública. Preliminar de não
conhecimento rejeitada. Decisão por unanimidade. (...) Apelo ministerial provido
em parte. Decisão por unanimidade. (Apelação nº 7000546-11.2021.7.00.0000.
Relator: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento:
22/3/2022, Data de Publicação: 31/3/2022.) (Grifo nosso.)
Desse modo, não há que se cogitar da incompatibilidade constitucional
dos arts. 510 e 526 do CPPM, nem que se falar em ofensa a quaisquer princípios
constitucionais, pois ambos os dispositivos da lei processual penal militar foram
recepcionados pela Constituição Federal Brasileira.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de
impossibilidade de o Ministério Público Militar apelar em face de Sentença
absolutória, suscitada pela Defensoria Pública da União, por falta de amparo
legal.
Quanto ao mérito, em suas Razões de Apelação, o Ministério Público
Militar requer, em síntese, a condenação do ex-Soldado PAULO HENRIQUE
ALMEIDA LIMA como incurso nas sanções do art. 290, caput, do CPM. Sustenta
que o fato narrado na Denúncia é típico, ilícito e culpável e que tutela não apenas a
saúde do Acusado, mas também a saúde pública e a regularidade das instituições
militares.
Consta nos autos que no dia 11 de agosto de 2020, nas dependências do
7º Batalhão de Polícia do Exército, por volta das 16h15min, ao término do
expediente, o Primeiro Tenente JÚLIO VITOR GIAROLA, Oficial de
7000815-16.2022.7.00.0000
40001356185 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dia, realizou revista aleatória em alguns militares que estavam saindo do quartel e
encontrou substância entorpecente em um dos bolsos da mochila do ex-Soldado
PAULO HENRIQUE ALMEIDA LIMA.
De acordo com o narrado na Denúncia, diante de tais circunstâncias,
providenciou-se a imediata apreensão do material e a realização de exame que
obteve resultado positivo para maconha.
O Conselho Permanente de Justiça para o Exército absolveu o Acusado
ao fundamento de que a ínfima quantidade de substância entorpecente apreendida
demonstra a ocorrência de crime impossível, por ser tratar de meros resquícios.
Inicialmente, cabe analisar a materialidade delitiva.
Consta do APF nº 7000171-72.2020.7.12.0012 o Auto de Exibição e
Apreensão (evento 1, fl. 18) e o Laudo Preliminar de Constatação de Natureza e
Quantidade de Droga (Laudo Pericial nº 29/2020), elaborado por dois Peritos
Criminais Militares, no mesmo dia dos fatos (11 de agosto de 2020), inclusive com
fotos da droga apreendida, acondicionada em invólucro, com o peso de 0,028g
(vinte e oito decigramas) antes da realização do teste, que indicou a presença de
Tetrahidrocanabinol (THC) (processo 7000171-72.2020.7.12.0012/AM, evento 15,
LAUDPERÍ4).
Por sua vez, o Laudo de Perícia Criminal Federal nº 698/2020 –
SETEC/SR/PF/AM, elaborado pelo Setor Técnico-Científico da Polícia Federal, em
26 de agosto de 2020, confirmou que a substância periciada efetivamente era
maconha.
O Laudo Pericial definitivo concluiu o seguinte sobre a substância
ilícita processo 7000171-72.2020.7.12.0012/AM, evento 21, LAU2:
(...)
I - MATERIAL
Ao Perito foi apresentado o Material nº 1464/2020 - SETEC/SR/PF/AM,
acondicionado em um envelope plástico de segurança lacrado nº A0000204512,
constituído de 01 (uma) embalagem plástica incolor do tipo ziplock, contendo em
seu interior 01 (uma) porção de substância vegetal prensada, do tipo erva seca, ,de
coloração castanho-esverdeada, com massa líquida de aproximadamente 0,28 g
(vinte e oito centigramas)
(...)
3. No estado em que se encontra, pode causar dependência física e/ou psíquica?
7000815-16.2022.7.00.0000
40001356185 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sim. O THC (substância presente no material vegetal examinado) é de uso proscrito
no Brasil sendo capaz de causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a
Portaria nº 344, de 12/05/98, da Secretaria de Vigilância/Ministério da Saúde e
suas atualizações.
(...)
7. Outros dados julgados úteis?
O Perito tem por esclarecido o assunto, informando que os exames químicos
realizados consumiram aproximadamente 0,05 g (cinco centigramas) do material
originalmente recebido para análise. Permanece acautelada a massa líquida de
aproximadamente 0,23 (vinte e três centigramas) deste material como contraprovas
do SETEC/AM, identificado no SISCRIM como o Material nº 1583/2020 -
SETEC/SR/PF/AM, conforme preceitua o art. 170 do Código de Processo Penal.
Ressalta o signatário que a massa do material armazenado pode sofrer variações
em função da umidade, condições de armazenagem, degradação química e/ou
microbiológica. É importante relatar ainda que, durante o período de
armazenagem, reações de degradação podem provocar alterações de algumas
características físico-químicas do material.
Como se vê, ficou caracterizado que se tratava de substância
considerada ilícita e capaz de causar dependência física ou psíquica.
Em que pese a quantidade de droga apreendida, ela foi suficiente para
ser arrecadada e periciada, constatando-se tratar-se de maconha, como já delineado.
Importante destacar que não existe qualquer mácula que possa
comprometer a fidedignidade dos laudos apresentados que confirmam a
materialidade delitiva.
Portanto, a materialidade do delito previsto no art. 290 do CPM foi
suficientemente comprovada.
No que toca à autoria, igualmente, não há dúvidas.
Conforme se observa do interrogatório do Réu, em que pese a negativa
de que a substância entorpecente lhe pertencia, ele confirmou que o invólucro com a
droga foi encontrado em sua mochila após a revista.
Afirmou que quando chegou ao expediente, deixou sua mochila
guardada dentro do armário e não o trancou, apenas deixou encostado, mas não
soube informar como a substância entorpecente foi colocada em meio aos seus
pertences.
7000815-16.2022.7.00.0000
40001356185 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As testemunhas da Defesa, Civis RAIMUNDA CERELINA CASTRO
ALMEIDA e ADRIANA CASTRO ALMEIDA, tias do Acusado, afirmaram que ele
nunca apresentou problemas de comportamento com drogas.
O Soldado PAULO HENRIQUE ABREU DO CARMO, também
ouvido em Juízo arrolado pela Defesa, afirmou que ele era um excelente militar e no
dia dos fatos estava com ele no momento da revista em que foi encontrada a
substância entorpecente, que estava na mochila do Réu.
As testemunhas arroladas pelo MPM, o Primeiro-Tenente JÚLIO
VITOR GIAROLA, o Terceiro-Sargento FRANCISCO ISMAEL DE MELO
TAVARES e o Terceiro-Sargento MARLISON COSTA DE SOUSA foram uníssonas
em afirmar que na data dos fatos, como de praxe, foi feita a revista aleatória nos
Soldados que seriam liberados do quartel e o ex-Soldado PAULO HENRIQUE
ALMEIDA LIMA foi um dos selecionados. Asseveraram que, na oportunidade, foi
encontrado, dentro da mochila do Réu, um material que aparentemente parecia fumo
e que após o Primeiro-Tenente JÚLIO VITOR GIAROLA ter retirado o material da
mochila, desconfiou, pelo cheiro, tratar-se de substância ilícita, motivo pelo qual o
material foi apreendido para ser periciado.
Observa-se que as declarações prestadas pelas Testemunhas e
o depoimento do Réu são coerentes e harmônicos entre si, não havendo conflitos
entre as versões apresentadas.
Dessa forma, inexistem dúvidas acerca da autoria do crime.
O crime previsto no art. 290 do CPM, prevê, in verbis:
DOS CRIMES CONTRA A SAÚDE
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter
em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar,
ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou
que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração
militar, sem autorização ou em desacôrdo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
O tipo penal previsto no art. 290 do CPM é classificado pela doutrina
como plurissubsistente e de conteúdo variado, pois abarca as condutas de receber,
preparar, produzir, vender, fornecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a
consumo, substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica,
em lugar sujeito à Administração Militar.
7000815-16.2022.7.00.0000
40001356185 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vale ressaltar que o simples fato de o militar, livre e conscientemente,
praticar qualquer das ações intrínsecas, adjacentes ao uso de substância
entorpecente em área sob administração militar, sabendo tratar-se de
substância ilícita, coloca-se na condição necessária e suficiente para a caracterização
do tipo penal, independentemente de qual seja sua intenção.
In casu, como restou apurado, o Réu portava o psicotrópico
comumente denominado maconha. Independentemente da quantidade auferida
pelo Laudo Pericial e Laudo Preliminar ser de 0,28 g (vinte e oito
centigramas) ou 0,028 g (vinte e oito decigramas), respectivamente, certo é que o
Réu infringiu o tipo penal previsto no art. 290 do CPM, que não estabelece
quantidade mínima da droga para a configuração do crime.
Assim, a tese da Sentença de que a hipótese dos autos demonstra a
ocorrência do crime impossível, tendo em vista a ínfima quantidade da droga
apreendida, não merece prosperar.
O art. 32 do CPM dispõe que o crime impossível ocorre quando:
Art. 32. Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é
aplicável.
Verifica-se que independentemente da quantidade atestada pelo Laudo
Pericial ter sido em centigramas ou decigramas, o fato é que, pelo material
apreendido, foi possível constatar que se tratava de substância ilícita, não havendo a
absoluta impropriedade do objeto.
Portanto, uma vez demonstrado que o Acusado trouxe consigo
maconha, configurado está o delito de posse de entorpecente,
Sobre o tema, esta Corte já firmou entendimento nesse sentido,
in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE DROGAS
DENTRO DO QUARTEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO RÉU. NÃO APLICAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DO
PARQUET MILITAR PELA ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO
JUIZ A PEDIDO DAS PARTES. NÃO RECEPÇÃO DA ALÍNEA “B” DO ART. 437
DO CPPM. INOCORRÊNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL ANTE A INEFICÁCIA
ABSOLUTA
DO
MEIO.
QUANTIDADE
ÍNFIMA
DE
DROGA.
INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO.
PEDIDO MINISTERIAL PARA REVOGAÇÃO DO SURSIS. NON REFORMATIO IN
PEJUS. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. Militar foi flagrado com
substância entorpecente no interior do xadrez, dentro da OM, onde cumpria pena
disciplinar. A autoria e a materialidade estão incontestes pelas provas carreadas
aos autos. Não se aplica ao caso o princípio do in dubio pro reo uma vez que restou
7000815-16.2022.7.00.0000
40001356185 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comprovado, nos autos, que o recorrente cometeu o crime previsto no art. 290 do
CPM, devendo ser responsabilizado criminalmente por sua conduta. O pedido de
absolvição pelo Órgão acusatório não tem o condão de vincular a decisão do
magistrado. A partir do recebimento da Denúncia, a relação processual estará
estabelecida, cabendo ao Juiz, com base no seu livre convencimento motivado,
julgar a causa. A alínea “b” do art. 437 do CPPM foi recepcionada ela
Constituição Federal de 1988. O referido artigo visa manter a Independência do
juiz ao enfrentar a matéria. O Código Penal Militar e a ANVISA (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária) não estabelecem uma quantidade mínima, a
partir da qual a substância entorpecente passe a ser de uso e de posse proscritos.
Está pacificado neste Tribunal o entendimento de que o delito capitulado no art.
290 do CPM não necessita de uma quantidade específica de entorpecente para
caracterizar o crime. Impossibilidade de se atender ao pedido do MPM de
revogação do sursis por já ter operado o trânsito em julgado para o Órgão
acusatório e, por conseguinte, por afrontar o princípio do non reformatio in pejus,
além de o recurso ser exclusivo da defesa. Apelo defensivo não provido. Decisão por
maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000012-
33.2022.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 16/03/2023, Data de Publicação: 13/04/2023)
Ademais, o ambiente da caserna exige maior rigor das regras de
convivência, pois nele impera o extremo acatamento às diretrizes de ética, da moral,
da ordem, do respeito, do civismo, do patriotismo, do profissionalismo, da lealdade,
do companheirismo, do espírito de equipe e de todos os valores de retidão
necessários ao alicerce da hierarquia e disciplina militares.
Os integrantes das Forças Armadas possuem missão específica, que se
dá de maneira diversa se comparada aos demais segmentos da sociedade, ou seja,
para o militar requer-se um ajustamento profissional que tem o condão de influir na
tipicidade penal a ponto de diferenciar sua conduta daquela esperada do cidadão
comum, razão pela qual tem princípios e valores próprios que ensejaram a criação de
leis e de normas peculiares.
Nota-se as Forças Armadas destinam-se à defesa da Pátria, à garantia
dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Admitir o porte e o uso de
substâncias ilícitas para militares que portam fuzis seria reconhecer a incapacidade
de reação aos fins a que se destinam.
Assim, demonstradas a autoria e a materialidade delitivas e diante de
ausências de causas de excludente de culpabilidade ou de ilicitude, deve ser
reformada a Sentença absolutória.
Desse modo, a conduta é típica e antijurídica, estando perfeitamente
subsumida ao tipo previsto no art. 290 do CPM, sendo medida impositiva a
condenação do Réu.
Passa-se à dosimetria da pena.
7000815-16.2022.7.00.0000
40001356185 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Considerando serem as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do
CPM favoráveis ao ex-Soldado PAULO HENRIQUE ALMEIDA LIMA, mormente
o fato de ser primário e de bons antecedentes, fixo a pena-base no mínimo legal de 1
(um) ano de reclusão, a qual torna-se definitiva em razão da ausência de
circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como de causas especiais de aumento
ou de diminuição.
Concede-se o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas
condições do art. 626 do CPPM, à exceção de sua alínea “a”, acrescida da
obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução,
designando o Juiz Federal da Justiça Militar da 12ª CJM para presidir a audiência
admonitória, ex vi do art. 611 do Diploma Processual Castrense.
Fixa-se o regime aberto em caso de eventual cumprimento da pena, na
forma prevista no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.
Assim, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao Recurso de
Apelação interposto pelo Ministério Público Militar para, reformando a Sentença
absolutória, condenar o ex-Soldado PAULO HENRIQUE ALMEIDA LIMA à pena
de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, a ser cumprida
em regime aberto, na forma prevista no art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal,
com o direito de recorrer em liberdade e com o benefício da Suspensão Condicional
da Pena pelo prazo de 2 (dois) anos, devendo cumprir as condições previstas no art.
626 do CPPM, excetuada a da alínea "a", com a obrigatoriedade do comparecimento
trimestral perante o Juízo da Execução, designando o Juízo da 12ª CJM para presidir
a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do mesmo Diploma Legal.
No entanto, considerando a condenação à pena mínima de 1 (um) ano,
deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, pois decorreu tempo
suficiente entre o recebimento da Denúncia e a presente data.
Para que seja resguardada a segurança jurídica do Réu, assegurando
que ele seja julgado dentro de um período razoável de tempo e que não fique
eternamente à mercê de uma condenação pelo Estado, foi criado o instituto da
prescrição, que consiste na perda do jus puniendi (direito de punir) pelo Estado, em
razão de sua demora em fazê-lo dentro dos prazos legais.
No caso em exame, a Denúncia foi recebida em 17 de outubro de 2020,
consistindo esse no primeiro marco interruptivo para a contagem do prazo da
prescrição da pretensão punitiva do Réu, conforme o inciso I do § 5º do art. 125 do
CPM.
7000815-16.2022.7.00.0000
40001356185 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Sessão de Julgamento, ocorrida em 27 de agosto de 2022, o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército absolveu o ex-Soldado PAULO
HENRIQUE ALMEIDA LIMA da imputação prevista no art. 290, caput, do CPM,
com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM.
Portanto, a Sentença absolutória não configurou novo marco
interruptivo da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
Nessa linha de raciocínio, considerando agora a pena aplicada de 1
(um) ano de reclusão, tem-se que o lapso temporal a ser considerado para fins de
prescrição seria de 4 anos, a teor do art. 125, inciso VI, do CPM.
Contudo, por tratar-se de Réu menor de 21 anos na época dos fatos, o
lapso prescricional deve ser reduzido à metade, nos termos do art. 129 do CPM.
Desse modo, tendo em vista que decorreu mais de 2 (dois) anos entre o
recebimento da Denúncia e a presente data, torna-se imperativo o reconhecimento da
extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do
Estado.
Ante o exposto, voto no sentido de declarar a extinção da punibilidade
do ex-Soldado PAULO HENRIQUE ALMEIDA LIMA quanto ao crime previsto no
art. 290, caput, do CPM, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com
fundamento no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI, e 129, todos do CPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356185v10
e do código CRC d53b0bd1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 6/11/2023, às 18:34:26
7000815-16.2022.7.00.0000
40001356185 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000815-16.2022.7.00.0000/AM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: PAULO HENRIQUE ALMEIDA LIMA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar que, por unanimidade,
absolveu o Sd EV PAULO HENRIQUE ALMEIDA LIMA da imputação prevista no
art. 290, caput, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM.
2. Em suas razões, o Ministério Público Militar sustentou a
impossibilidade de se considerar, no caso concreto, a hipótese de crime impossível,
tomando por base a pouca quantidade de entorpecente, o que poderia ser usado, tão
somente, por ocasião da fixação da pena, mas nunca para justificar a atipicidade da
conduta, que atingiria gravemente os bens jurídicos de relevo para a vida
militar, devendo, assim, ser analisada sob o prisma da preservação dos princípios da
hierarquia e da disciplina.
3. Ressaltou, ainda, que a Sentença teve por fundamento o Laudo
Preliminar de Constatação e não o Laudo Definitivo, que avaliou a massa líquida
dispondo de 0,28g (vinte e oito centigramas), o que não consiste em meros
resquícios, além de não ter sido comprovado, em nenhum momento, que a
quantidade de droga era insuficiente para entorpecer o militar.
4. Naquela assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu
voto dando provimento ao apelo Ministerial, para reformar a Sentença recorrida e
condenar o ex-Sd PAULO HENRIQUE ALMEIDA DE LIMA à pena de 1(um) ano
de reclusão e, em atenção aos termos do art. 13, inciso XI, do RISTM, declarar
extinta a punibilidade do apelado pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, em conformidade com o art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, caput, inciso VI,
ambos do CPM.
5. Diante desse contexto, abri a divergência em relação ao voto do
Relator, pelas razões a seguir.
6. Embora, tanto na Denúncia, quanto nas Alegações Escritas, conste
que a quantidade de substância entorpecente encontrada na mochila do apelado era
de 0,28 g (vinte e oito centigramas), segundo o Laudo Pericial nº 698/2020 –
7000815-16.2022.7.00.0000
40001356764 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SETEC/SR/PF/AM, verifica-se que, na verdade, tratava-se de 0,028 g (vinte e oito
miligramas) conforme o Laudo Pericial Preliminar nº 29/2020 – PIC do 7º Batalhão
de Polícia do Exército.
7.
Destaca-se
o
teor
do
Laudo
Pericial
nº
698/2020
–
SETEC/SR/PF/AM juntados ao APF:
"Laudo Pericial nº 698/2020 – SETEC/SR/PF/AM
“I – MATERIAL
Ao
Perito
foi
apresentado
o
Material
nº
1464/2020
–
SETEC/SR/PF/AM, acondicionado em um envelope plástico de
segurança lacrado nº A0000204512, constituído de 01 (uma)
embalagem plástica incolor do tipo ziplock, contendo em seu interior
01 (uma) porção de substância vegetal prensada, do tipo erva seca, de
coloração
castanho-esverdeada,
com
massa
líquida
de
aproximadamente 0,28 g (vinte e oito centigramas).
(...)
IV – RESPOSTAS AOS QUESITOS
(...)
2. Qual o peso do material apresentado?
A massa líquida do material apresentado para exame foi estimada em
aproximadamente 0,28 g (vinte e oito centigramas).”
8. Por sua vez, o Laudo Pericial nº 29/2020 – PIC do 7º Batalhão de
Polícia do Exército (Evento 1, Doc. 1, fls. 31 a 37) traz a seguinte informação:
“Ao pesar o invólucro que foi entregue com a substância suspeita foi
constatado o peso total de 3,842 g, conforme imagem 04 deste laudo.
Subtraindo o peso do invólucro vazio (3,814 g), a substância dentro do
invólucro tem o peso de 0,028 g antes da realização do teste.”
9. Diante disso, bem elucidou a r. Sentença ora impuganda (Evento
155, APM nº 7000216-76.2020.7.12.0012):
“Embora na Denúncia e nas Alegações Escritas das partes conste que
a quantidade de substância entorpecente encontrada na mochila do
acusado era de 0,28 g, da atenta análise do aludido Laudo Pericial Nr
29/2020, verifica-se que, na verdade, se tratava de 0,028 g.
7000815-16.2022.7.00.0000
40001356764 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal Militar é pacífica
em não acatar a aplicação do princípio da insignificância nos crimes
de drogas, devido ao alto grau de reprovabilidade e periculosidade da
conduta, tendo em vista que a entrada de substâncias entorpecentes em
área militar, além de abalar a confiança nas Forças Armadas, traduz-
se em perigo não só para os militares ali presentes, mas para toda a
coletividade. Ocorre que no caso específico dos autos, nem sequer se
pode falar em quantidade insignificante. Trata-se, na verdade, de
meros resquícios.
Muito apropriado transcrever aqui trecho do artigo intitulado "Não
confunda o crime impossível com o princípio da insignificância no
crime militar de posse para consumo próprio de substância
entorpecente", de autoria do Promotor de Justiça Militar e Professor
de Direito Penal Militar e Direito Processual Penal Militar Cícero
Robsom Coimbra Neves, comentando a jurisprudência do STM:
Entretanto, essa visão corrente não impede que, em casos específicos em que a
quantidade apreendida seja extremamente reduzida, sem a possibilidade de
consumo ou de gerar o efeito entorpecente, seja reconhecido o crime impossível
pela absoluta ineficácia do meio.
Dispõe o art. 32 do CPM:
Crime impossível
Art. 32. Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é
aplicável.
Não se deve confundir, em outras palavras, a inaplicabilidade do princípio da
insignificância com a apreensão de quantidade tão ínfima de substância que torne o
crime impossível. Se a quantidade de droga apreendida for insuficiente para o
consumo e, consequentemente, ser absolutamente impossível entorpecer alguém,
haverá hipótese do art. 32 do Código Penal Militar, que nada guarda, senão de
maneira indireta, com a quantidade de droga apreendida.
(...)
Frise-se, é preciso a ABSOLUTA ineficácia do meio, ou seja, que a substância
apreendida, em nenhuma hipótese, possa ser utilizada por sua ínfima quantidade.
Quando possível a utilização, ainda que em quantidade pequena – o que se verifica
ocorrer na maioria dos casos na prática da Justiça Militar da União –, afasta-se o
crime impossível (STM, Apelação n. 7000028-55.2020.7.00.0000, rel. Min. Carlos
Vuyk de Aquino, j. 25 a 28/05/2020) e, claro, também, como exaustivamente
indicado, a insignificância.
(...)
7000815-16.2022.7.00.0000
40001356764 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme a doutrina dominante, o fato, para ser considerado crime,
precisa ser TÍPICO, ILÍCITO e CULPÁVEL.
A hipótese dos autos revela que a ínfima quantidade de substância
entorpecente apreendida demonstra a ocorrência de crime impossível
previsto do art. 32 do CPM, ficando afastada de plano a tipicidade
material da conduta. Sendo assim, não estando caracterizada a prática
de conduta delituosa, a absolvição do réu é medida que se impõe."
10. Assim, no presente caso, ressalta-se que não se está reconhecendo o
princípio da insignificância, amplamente rechaçado para o tema, mas, sim, a
ocorrência de crime impossível, tendo em vista que o material encontrado com o ora
apelado seria mero resquício de substância entorpecente, totalizando 0,028g (vinte e
oito miligramas), afastando-se, dessa feita, a tipicidade material da conduta.
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e negar provimento ao
apelo interposto pelo Ministério Público Militar para manter inalterada a Sentença
absolutória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 26 de outubro de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001356764v4 e do código CRC e6c8ebf7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 22/11/2023, às 15:58:59
7000815-16.2022.7.00.0000
40001356764 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR